Tribunal: STF
Processo: Rcl 89484
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Ribeirão Preto, contra decisão Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do processo nº 0011286-79.2023.5.15.0113, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, os entendimentos firmados nos Temas nºs 246  e 1.118 da RG, bem como a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF.
O Município de Ribeirão Preto narra que,

“[e]m reclamação trabalhista ajuizada por empregado da empresa contratada, o Município foi incluído no polo passivo e, ao final, condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas, sob o fundamento genérico de ausência de fiscalização do contrato administrativo. 
3. A condenação foi mantida pelas instâncias superiores da Justiça do Trabalho, sem a demonstração concreta de conduta culposa do ente público, tampouco da existência de nexo causal específico entre eventual omissão administrativa e o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.” (e-doc. 1, p.  2)

Aduz que a autoridade reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente de forma genérica, “afastando, na prática, a eficácia do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, em frontal violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 2). 
Defende, outrossim, que a decisão reclamada

“não identifica ato omissivo concreto imputável ao Município; não demonstra ciência prévia do ente público quanto ao inadimplemento; inverte, na prática, o ônus da prova, exigindo do Município a demonstração de fiscalização plena, em afronta direta à tese fixada.” (e-doc. 1, p. 3)

Por fim, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do Município de Ribeirão Preto em relação aos débitos apurados na origem. 
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  

In casu, o Município de Ribeirão Preto insurge-se contra decisão do TST que, negando provimento ao  agravo de instrumento em recurso de revista, manteve a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas reconhecida pelas instâncias inferiores. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:

“A contratação de uma empresa por meio de licitação, pregão ou outro método de escolha regulado por Lei repele a culpa in eligendo, diante da ausência de discricionariedade do ato, entretanto não afasta a culpa in vigilando, consubstanciada no dever de exigir da contratada a qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações e fiscalizar seu efetivo cumprimento, o que decorre da aplicação de vários dispositivos da Lei nº 8.666/93, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78. 
O Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, reconheceu a constitucionalidade do § 1º artigo 71 da Lei n. 8.666/93. 
Entretanto, deixou claro que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, desde que comprovada a sua omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação aos empregados desta.
[...]
Nesse contexto, a SBDI-1 do C. TST, no julgamento dos TST E-RR 925- 07.2016.5.05.0281, assentou que caberia a esta Justiça Especializada resolver a aludida questão jurídica e definiu ser do tomador o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, o que inclui tanto o cumprimento do objeto principal como o das obrigações daí advindas, como a de quitação dos encargos trabalhistas dos trabalhadores contratados pela empresa.
Da análise dos autos, verifica-se que o ente público não apresentou prova de fiscalização a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas, motivo pelo qual deve responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos deferidos. 
Não há qualquer prova de adoção de medidas efetivas para salvaguardar os direitos do trabalhador. Além do mais, o Ente Público não anexou sequer o contrato de prestação de serviços celebrado com a primeira reclamada, porquanto objetivou negar a prestação de serviços do autor em seu benefício, exatamente conforme demonstrou em sede de contestação ao afirmar que: "Não há, NOS AUTOS, prova que o reclamante prestou serviços ao Município."
[...]
Ora, conclui-se, no caso, ser evidente a culpa in vigilando do Ente Público, até porque a ausência de documentação não prova que a parte autora não laborou durante todo o pacto laboral em benefício do recorrente, como bem pontuou o MM magistrado a quo. 
Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do ente público pelos créditos devidos. 
Por conseguinte, a responsabilidade incide no caso em tela, já que, durante o processo licitatório, deveria o ente público ter escolhido a empresa prestadora de serviços com maiores critérios, bem como deveria ter fiscalizado a prestadora durante todo o período contratual para constatar se as obrigações trabalhistas vinham sendo adimplidas. Ora, inquestionável que uma fiscalização minimamente razoável, como determinado pela Lei nº 8.666/93, seria suficiente para constatar que a prestadora não cumpria com os deveres atinentes ao contrato de trabalho do obreiro. Houvesse o recorrente sido diligente quanto ao dever de fiscalização, o inadimplemento trabalhista poderia ter sido reduzido, quiçá suprimido.
[...]
DIANTE DO EXPOSTO, DECIDO: CONHECER DO RECURSO DE MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E NÃO O PROVER, na forma da fundamentação, cujas conclusões integram este dispositivo.” (e-doc. 3, p. 98-100) 

Por sua vez, em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o TST proferiu a seguinte decisão: 

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA.  TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO I DO § 1º-A DO ARTIGO 896 DA CLT 
O Regional denegou seguimento ao recurso de revista com fulcro no art. 896, “a” e “c”, da CLT. O segundo reclamado impugna a decisão denegatória e reitera a argumentação apresentada no referido apelo quanto a sua responsabilização subsidiária.  
Ao exame. 
Interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015 /2014, a parte recorrente deve indicar precisamente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. No caso dos autos, verifica-se que o ente público reclamado, em suas razões recursais, não atendeu regularmente ao referido preceito legal, não preenchendo, assim, o requisito formal de admissibilidade. 
O excerto transcrito (fl. 289) nas razões da revista não abrange todos os fundamentos de fato e de direito em que se apoiou o Regional ao proferir sua decisão, não permitindo, assim, a exata compreensão da controvérsia acerca da configuração da conduta culposa do ente público tomador e respectiva responsabilização subsidiária sob o enfoque da distribuição do encargo probatório.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados, que registram fundamentos determinantes plenamente aplicáveis ao caso em exame: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI Nº 13.467/2017. RECONHECIMENTO VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta colenda Corte Superior tem o entendimento de que é necessário que a parte recorrente transcreva os trechos da decisão regional que consubstanciam o prequestionamento das matérias objeto do recurso de revista, promovendo o cotejo analítico entre os dispositivos legais e constitucionais invocados ou a divergência jurisprudencial noticiada e os fundamentos adotados pela Corte de Origem, não sendo suficiente a mera menção às folhas do acórdão regional nem a transcrição integral e genérica da decisão recorrida nas razões do recurso de revista. 2. Na hipótese , constata-se que a parte não cumpriu esse requisito para a admissibilidade do recurso de revista interposto, porquanto o trecho do acórdão regional transcrito às fls. 777/779 revela-se insuficiente, pois não contém todos os fundamentos fáticos e jurídicos adotados pelo Tribunal Regional. 3. A ausência do referido pressuposto recursal é suficiente para afastar a transcendência da causa, uma vez que inviabilizará a análise de eventual questão controvertida no recurso de revista e, por conseguinte, não serão produzidos os reflexos gerais, nos termos previstos no § 1º do artigo 896-A da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (AIRR1000453-51.2023.5.02.0014, 8ª Turma, Relator Desembargador Convocado Jose Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, DEJT 26/08/2025) 
[...]
Assim, diante da inobservância do requisito formal, mostra-se inviabilizado o exame da controvérsia, não havendo como reconhecer a transcendência da causa (artigo 896-A da CLT), em qualquer de suas modalidades. 
ISTO POSTO ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento."  (e-doc. 6, p. 67-68)

Não se extraem, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto.
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente